Tribunal: TJDFT
Processo: 0719649-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS AGRAVOS INTERNOS CONTRA DECISÕES QUE INDEFERIRAM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A DUAS APELAÇÕES. DUAS PETIÇÕES. ART. 932, II, E ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DUAS AÇÕES CONEXAS. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPIRANZA. AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS.
1. Agravos internos interpostos contra decisões que não atribuíram efeito suspensivo aos recursos de apelação interpostos pela UNIMED, tendo deferido apenas parcialmente o pedido de liminar, para determinar que a tutela de urgência definida na sentença seja cumprida no prazo de vinte dias, a contar da intimação da referida decisão.
2. O pedido de tutela de urgência formulado nas petições tem como base a alegação de que o fármaco não é indicado para o quadro clínico do paciente. A UNIMED invoca o parecer da junta médica instituída com base na Resolução no 427/2017, editada pela ANS, e na Resolução no 08/98, editada pelo CONSU.
2.1. Falta plausibilidade aos argumentos da peticionante/UNIMED, quando postula a concessão de liminar, para atribuir efeito suspensivo aos recursos de apelação.
2.2. A prova pericial realizada nos autos da ação no 0701152-16 concluiu favoravelmente à utilização do remédio Nusirnesen (Spinraza) para tratamento do quadro clínico do menor.
2.3. A decisão está correta ao considerar apenas que é exíguo o prazo de sete dias para cumprimento da decisão judicial que ordenou o custeio da medicação, motivo pelo qual foi deferida parcialmente a liminar, apenas para determinar que a tutela de urgência seja cumprida no prazo de vinte dias, a contar da intimação.
2.4. Ademais, cumpre esclarecer que os argumentos atinentes à substituição do perito, à necessidade de nova prova pericial, ao conteúdo dos quesitos formulados, à afirmação de que o laudo é atécnico e imprestável, bem como a alegação de nulidade da sentença, devem ser analisados no momento do julgamento dos apelos.
3. Corretas as decisões agravadas, porquanto a análise das petições se presta a verificar se estão ou não presentes os pressupostos para deferimento do efeito suspensivo aos recursos de apelação, nos termos do art. 932, II, e art. 995, parágrafo único, CPC, não podendo adentrar ao mérito das razões de reforma da sentença.
4. Agravos internos improvidos.